Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738350-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER SILVA MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se quanto ao cabimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de id 60203342 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 60747910). Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator